Tribunal: TJES
Processo: 0001471-85.2011.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001471-85.2011.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO CRUZ SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IUNA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001471-85.2011.8.08.0028

RECORRENTE: ROGÉRIO CRUZ SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE IÚNA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno.

2.O embargante sustenta nulidade por error in procedendo e usurpação de competência, com a afirmação de que o recurso interposto contra a negativa de seguimento deveria ter remessa ao Supremo Tribunal Federal, em vez de julgamento como agravo interno no tribunal de origem.

3.Há também alegação de omissão específica quanto ao não enfrentamento da tese de aplicação do art. 1.042 do Código de Processo Civil, além da necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e (ii) definir se as alegações de nulidade por
error in procedendo
e usurpação de competência configuram inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A pretensão de reconhecimento de nulidade por error in procedendo e usurpação de competência reflete nítida inovação recursal, uma vez que a parte insurgente deixou de alegar tal matéria no momento oportuno.

6.O debate de tese trazido posteriormente em embargos de declaração inviabiliza a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7.O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente todas as premissas necessárias para a manutenção da negativa de seguimento, com a chancela de adequação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

8.Inexiste ponto omisso a sanar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de matéria não apresentada no momento oportuno importa em inovação recursal, o que afasta a ocorrência de vício e de ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, inciso IX do art. 93. Código de Processo Civil, art. 1.022; art. 1.042; alínea a do inciso I do art. 1.030; § 2º do art. 1.030; inciso IV do § 1º do art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgInt no REsp n. 2.089.096/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026. Supremo Tribunal Federal, Tema 339

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001471-85.2011.8.08.0028

RECORRENTE: ROGÉRIO CRUZ SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE IÚNA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 18901498) opostos por
ROGÉRIO CRUZ SILVA, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id.
18625116
) proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em suma: (i) nulidade por
error in procedendo
e usurpação de competência (art. 1.042 do CPC), afirmando que o recurso interposto contra a negativa de seguimento deveria ter sido remetido ao Supremo Tribunal Federal, e não julgado como Agravo Interno pelo Tribunal; (ii) omissão específica quanto ao não enfrentamento da tese de aplicação do art. 1.042 do CPC; (iii) necessidade de prequestionamento dos arts. 1.042, 1.030, I, "a", e § 2º, e 489, § 1º, IV, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

No caso dos autos, o acórdão objurgado não padece de nenhum dos referidos vícios.

A decisão colegiada enfrentou de forma clara e suficiente todas as premissas necessárias para a manutenção da negativa de seguimento, chancelando a escorreita adequação do Tema 339/STF ao caso concreto.

Ademais, as alegações de nulidade por
error in procedendo
e usurpação de competência (art. 1.042 do CPC), bem como de suposta ausência de enfrentamento dessa tese, refletem nítida inovação recursal.

Assim, tendo a parte ora insurgente deixado de alegar tal matéria no momento oportuno para tanto, o seu debate posteriormente trazido em aclaratórios importa em nítida inovação recursal, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao art. 1.022 CPC/2015.

A propósito: EDcl no AgInt no REsp n. 2.089.096/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, por não verificar qualquer vício na decisão recorrida, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao embargos de declaração.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.